Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. ELEIÇÃO DO FORO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETENCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
1.O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a competência territorial, em matérias afetas às relações de consumo, deve ser aferida a partir do interesse do consumidor.
2.Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde tenha maior acesso ao Poder Judiciário.
3.Nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e da súmula 33 do STJ, a competência relativa não pode ser modificada sem a provocação prévia do juízo.
4.Conflito negativo de competência julgado procedente. Fixada a competência do Juízo Suscitado para o processamento do feito.